Tribunal: STF
Processo: ARE 1492251
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 382) em face de decisão (eDoc 375) que inadmitiu o recurso extraordinário.



    O recurso excepcional (eDoc 366), em que se aponta afronta aos arts. 5º, X, e 144, § 5º, da Carta da República, foi interposto em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 344 e 350).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, o Tribunal de Justiça gaúcho apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca pessoal (eDoc 344):



    É o caso de declarar a ilicitude da prova obtida, em razão da ocorrência da nulidade da abordagem dos policiais que atuaram na prisão do apelante.



    [...]



    Ou seja, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente oculte consigo bens obtidos por meios criminosos, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. 



    No caso dos autos, no entanto, as provas angariadas não permitem o juízo de certeza necessário a demonstrar justa causa para realização da abordagem e da revista pessoal no acusado e seus posteriores desdobramentos. 



    O Em. Juiz de Direito, Dr. João Luis Pires Tedesco, assim fez constar, acerca da prova oral, na sentença:



    O policial civil MARCIANO CRISTIAN PAVANATO narrou que haviam recebido denúncias anônimas sobre um indivíduo, cujo prenome era Victor, o qual utilizava o seu apartamento para venda de entorpecentes. Esclareceu que as informações apontavam o prenome do indivíduo, o número do apartamento a ele relacionado e as características físicas do suspeito, que coincidiam com as do acusado. Relatou que ficaram na rua em frente ao condomínio por duas horas até que o réu chegou acompanhado de um rapaz e ambos entraram no prédio. Aguardaram algum tempo e quando os dois indivíduos saíram do apartamento realizaram a abordagem, identificando o réu Victor. Ato contínuo, ao ser questionado, o réu admitiu possuir dentro do apartamento um revólver calibre 32 e uma quantia em maconha, franqueando a entrada aos policiais mediante a entrega das chaves do imóvel. O réu não quis ingressar com os agentes, pois disse ter medo de ser agredido. Ao entrarem no apartamento, constataram que havia apenas um colchão e poucos móveis. Disse que na cozinha, havia um fundo falso na pia onde acharam o revólver, o tijolo de maconha e outra porção de maconha na geladeira. Após, desceram e o réu assumiu a propriedade dos ilícitos encontrados. Explicou que as informações que originaram a ação policial eram oriundas de denúncias anônimas que relacionavam o acusado com o fornecimento de drogas e, ainda, apontavam as características físicas dele e também o endereço objeto da diligência. Disse que estavam na viatura quando o réu chegou no prédio e observaram que ele abriu o portão na chegada e na saída, o que demonstrava efetivamente que o apartamento era dele de fato e ficava no quarto andar, inclusive estava com as chaves do portão e do prédio em sua posse quando abordado. Com relação ao rapaz que acompanhava o acusado, nada sabiam e não tinha qualquer relação com o imóvel. A droga e o revólver estavam no apartamento e não junto ao acusado. As denúncias mencionavam, além de maconha, também cocaína e crack como sendo as drogas armazenadas no local. Informou que estavam recebendo denúncias sobre a prática de tráfico pelo acusado há duas semanas. Disse que subiram uns policiais no apartamento e outros ficaram lá embaixo com o acusado, após ele entregar as chaves. Relatou que o acusado havia informado que tinha um revólver no apartamento antes de eles subirem. Esclareceu que um mandado de busca e apreensão foi requerido posteriormente à essa prisão, pois a mesma foi relaxada, e então souberam que Victor não estava mais residindo nesse endereço, pois estaria atuando como gerente de tráfico na V7, na Vila Cruzeiro. Mencionou que antes dos fatos já teriam se deslocado duas para averiguar o acusado no local, mas as informações eram muito vagas e não encontraram nada. Não solicitaram MBA anteriormente porque não sabiam exatamente qual era o apartamento do réu, sendo que no dia dos fatos receberam informações mais detalhadas e foram imediatamente ao local, a fim de evitar a alteração do ponto, o que é bastante comum em se tratando de tráfico de entorpecentes. Narrou que o material apreendido estava no armário com fundo falso na cozinha, e não na mochila que o réu trazia consigo, e que revistaram o apartamento para localizar esses materiais. Por fim, referiu que as conversas com o réu não foram gravadas.



    [...]



    Como se vê, os agentes policiais, em depoimento judicial, afirmaram possuírem informações de que um indivíduo praticava tráfico de drogas naquela localidade. Deslocaram-se até o local e, após breve campana, avistaram dois indivíduos saindo da residência. Realizaram a abordagem. Em revista pessoal do apelante, nada foi apreendido. Em continuidade, ingressaram no imóvel e localizaram 659g de maconha, um revólver calibre.32 e 10 munições. 



    Da prova coligida nos autos não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem. 



    Verifica-se que o mote da ação foi exclusivamente a denúncia anônima, pois não existe nos autos informações de investigações ou campanas prévias realizadas. Dessa forma, a revista pessoal, bem como o ingresso no domicílio não se revestiram de justa causa.



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, pela leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que os policiais “haviam recebido denúncias anônimas sobre um indivíduo, cujo prenome era Victor, o qual utilizava o seu apartamento para venda de entorpecentes [...] ficaram na rua em frente ao condomínio por duas horas até que o réu chegou acompanhado de um rapaz e ambos entraram no prédio. Aguardaram algum tempo e quando os dois indivíduos saíram do apartamento realizaram a abordagem”, demonstra que não restou caracterizada a justa causa necessária para a busca pessoal.



    Isso porque não houve demonstração de qualquer elemento concreto que corroborasse a denúncia anonima recebida quanto à ocorrência de crime no local, sequer foi relatado qualquer atitude suspeita dos abordados, tendo os policiais se limitado a referir que o recorrido entrou e saiu do imóvel acompanhado de outra pessoa, momento em que foram abordados. 



    Entendo, desse modo, que na ausência de demonstração de justa causa ou sequer atitude suspeita dos abordados, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à necessidade de existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente